Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-06.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700876-06.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIANE STHEFANY LIMA DE OLIVEIRA, LUCAS LUIZ VIEIRA APELADO: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por DIANE STHEFANY LIMA DE OLIVEIRA E OUTRO em face da MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA E OUTRO objetivando a resolução de contrato de compra e venda de bem móvel e indenização por danos materiais e morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelada AMERICANAS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido de reconhecimento de decadência formulado nas contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de maio de 2024 16:23:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador